Tribunal: TJSP
Processo: 1010723-86.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaração de inexigibilidade de débito, cessação de descontos, impedimento de negativação, liberação da reserva de margem consignada e repetição em dobro de valores –

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaração de inexigibilidade de débito, cessação de descontos, impedimento de negativação, liberação da reserva de margem consignada e repetição em dobro de valores – Impossibilidade – Ausência de ilegalidade – Inexistência de vício de consentimento – Prova do vínculo – Existência - Ônus do credor – Atendimento – Artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Regular contratação do cartão de crédito consignado, inexistindo prova do efetivo desconto de quaisquer valores no benefício da autora – Venda casada inexistente – Danos morais não configurados – Precedentes jurisprudenciais – Improcedência da ação – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Litigância de má-fé – Inocorrência – Mero exercício do contraditório e da ampla defesa – Pretensão afastada.
Recurso não provido.